Tribunal: TJDFT
Processo: 0703291-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703291-87.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUELI CRISTINA ALVES AGRAVADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COSTA &amp; YUSUF PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COSTA &amp; QUEIROZ PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por QUELI CRISTINA ALVES contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de cumprimento de sentença requerido por GENESIS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COSTA &amp; YUSUF PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e COSTA &amp; QUEIROZ PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu pedido de desbloqueio de valores. Em suas razões (ID 80628239), alega que: 1) o bloqueio atingiu verba de natureza salarial; 2) comprovou que recebeu salário de R$ 1.873,57 em 06/10/2025 e transferiu parcialmente (R$ 1.583,49) para uma aplicação financeira; 3) os valores seriam utilizados para o pagamentos de despesas correntes mensais; 4) está em situação precária ante a falta de recursos para comprar itens básicos; 5) ao relativizar a regra da impenhorabilidade o Superior Tribunal de Justiça – STJ fixou algumas condicionantes, entre elas, estabeleceu que a deve ser analisado o impacto do bloqueio no caso concreto; 6) é patente a situação de vulnerabilidade da agravante. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata liberação do valor bloqueado. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal reside em definir se a quantia penhorada em conta mantida pela devedora no Banco do Brasil é impenhorável. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial. Ademais, é ônus do executado comprovar que a quantia bloqueada é impenhorável e imprescindível à sua subsistência ou de sua família. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. ORIUNDA DE SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora, pois a constrição recaiu sobre valores de natureza salarial. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de valores em conta corrente da agravante, considerando a alegação de impenhorabilidade dos salários, conforme art. 833, IV, do CPC. III – Razões de decidir 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à dignidade do devedor, mas também à satisfação do crédito do credor, é possível a penhora sobre conta bancária do executado, quando não demonstrado que a penhora recaiu sobre verba proveniente de salário ou afeta a subsistência do devedor. 4. A recorrente argumenta de maneira genérica e dissociada da prova dos autos a impenhorabilidade listada no inciso IV do art. 833 do CPC, porém sequer traz à lume pagamentos (prova robusta) ou gastos que poderiam, eventualmente, indicar que a penhora teria conduzido à situação de vulnerabilidade, de modo a não lhe preservar uma reserva digna para seu sustento e de sua família. 5. Ou seja, em que pese a agravante alegar ser a verba constrita, na conta corrente, parcela relativa à sua remuneração, no entanto, conforme mencionado pelo Juízo a quo, dos extratos colacionados na origem nada se verifica nesse sentido, pois não foi coligido nos autos extrato bancário do mês em que houve a penhora. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A penhora de valores em conta corrente é legítima quando não comprovado o caráter salarial, bem como não comprometer a subsistência do devedor. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV; art. 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.; STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.; TJDFT, Acórdão 1921009, 07177307420248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 24/9/2024., TJDFT, Acórdão 1836124, 0750177-52.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 16/04/2024. (Acórdão 2019607, 0718462-21.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.)” – grifou-se. Na hipótese, embora a conta do Banco do Brasil seja destinada ao recebimento do salário. Neste momento, não há como se verificar que o bloqueio incidiu sobre valores de natureza salarial e imprescindíveis ao sustento da agravante ou de sua família. Mesmo com a aplicação de parte do salário no “Rende Fácil”, a conta foi movimentada por meio de saques e pagamentos com cartão de débito, o que revela, a princípio, que o salário foi consumido. Ademais, em análise superficial, não há como se constatar que a privação da quantia comprometa o sustento da agravante ou de sua família, pois não foram apresentados documentos das alegadas despesas essenciais. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2026. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator